Tribunal: TJSP
Processo: 1534580-65.2019.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito defensivo superveniente de oferecimento de acordo de não persecução penal. Matéria de ordem pública. Apreciação pela presente via recursal, a fim de evitar qualquer nulidade processual. Em vista do entendimento atual da Primeira Turma do STF e das duas Turmas do STJ, em prol da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, ao menos até a consolidação

Ementa:
Embargos de declaração. Pleito defensivo superveniente de oferecimento de acordo de não persecução penal. Matéria de ordem pública. Apreciação pela presente via recursal, a fim de evitar qualquer nulidade processual. Em vista do entendimento atual da Primeira Turma do STF e das duas Turmas do STJ, em prol da segurança jurídica e da uniformidade das decisões judiciais, ao menos até a consolidação da matéria perante o Pleno do STF, ressalvado o posicionamento pessoal do relator, deve ser afastado o pleito formulado pela defesa, não sendo o caso de se aplicar a regra do art. 28-A do CPP no presente caso, porque a denúncia foi recebida em 06/12/2019, antes da entrada em vigor do referido dispositivo legal, acrescentado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Embargos rejeitados.